Tribunal: TJMT
Processo: 0004783-21.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004783-21.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 736.193.881-72 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO ELETRÔNICO [INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES], EM CONTINUIDADE DELITIVA [70 (SETENTA) VEZES] – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DE FORMA EXACERBADA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL ABERTO – CULPABILIDADE – PREJUÍZO CAUSADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NEGATIVAÇÃO PRESERVADA – JULGADO DO STJ – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -

SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA - PRIMARIEDADE, MAIORIA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – PERTINÊNCIA DO REGIME ABERTO – DECISÃO DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E MODIFICAR O REGIME PRISIONAL.

Nos delitos contra a administração pública, o prejuízo causado apresenta-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta, “
quando o valor do prejuízo representa montante elevado
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1249284/SC).

A “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF, RE nº 597270 QO-RG).

Inexiste “
violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) quando aplicada a Súmula nº 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade
” (TJMT, Ap nº 93776/2016).

“
Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
” (TJMT, AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051).

Quando preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP -

pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (TJMT, AP N.U 0000145-37.2016.8.11).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004783-21.2015.811.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 0004783-21.2015.811.0004), que o condenou por peculato eletrônico [inserção de dados falsos em sistema de informações], em continuidade delitiva [70 (setenta) vezes], a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 313-A do CP - (ID 119882146).

O apelante sustenta que a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada e a atenuante da confissão ensejaria a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime prisional aberto (ID 119883458).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 119883462).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 313-A, C/C ARTIGO 71 (POR NO MÍNIMO 70 VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Dosimetria de pena – aumento em 1/6 pelas circunstâncias judiciais: estabelecer a pena-base em grau menor, seria suficiente para reprovação e prevenção do crime cometido, sobretudo, diante das circunstâncias do caso em tela onde o Apelante não possui nem mesmo antecedentes criminais - provimento do pedido - provimento. Da impossibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal: observância do teor da Súmula nº. 231 do STJ - é impossível de se estabelecer a pena provisória aquém do mínimo legal sem ofender o Princípio da Reserva Legal - desprovimento Parecer pelo provimento parcial da apelação.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 120778972)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

no período compreendido entre janeiro de 2013 a setembro de 2014, em horário não precisado, nas dependências da Prefeitura Municipal de Araguaiana-MT, situada na Rua Getúlio Vargas, n° 643, Centro, no Município de Araguaiana-MT, termo desta Cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado, na qualidade de Funcionário Público Municipal, exercendo a função de Auxiliar de Tesouraria, atuando no Departamento de Finanças, munido de senha e com acesso livre aos computadores em que era instalado o sistema de certificado digital (tokens), utilizado para lançamento de valores e autorização de pagamentos, inseriu dados falsos no sistema informatizado da Administração Pública, obtendo, em proveito próprio, a quantia de R$ 199.908,74 (cento e noventa e nove mil e novecentos e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme se vê na Relação de Pagamentos anexada à fls. 10/12, proveniente de Recursos Públicos depositados em três contas-correntes do referido Município. [...]

Ante o exposto, o denunciado LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS está incurso no art. 313-A c/c art. 71 (por no mínimo 70 vezes), ambos do Código Penal [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 119882137 – fls. 1/4)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS, pela prática do delito tipificado no art. 313-A do CP.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado.

A culpabilidade do réu revela-se exacerbada, visto o montante dos prejuízos impostos à municipalidade local, estimado em aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que gerou um dano significativo ao pequeno município, ademais agiu com extrema má-fé e em completa desconsideração com a sociedade local com quem convivia, portanto, fixo a pena base em 4 anos de reclusão.

Inexistentes causas agravantes, porém, presente a atenuante da CONFISSÃO, razão pela qual atenuo a pena intermediária em 6 meses, passando ela a ser de 3 anos e 6 meses de reclusão.

Sem causas de diminuição de pena, mas com a causa de aumento relativa à CONTINUIDADE DELITIVA, visto que o ilícito teria sido perpetrado por mais de 70 vezes, razão pela qual majoro a pena em 2/3, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 50 dias-multa, considerando o valor de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos.

Sendo assim, TORNO DEFINITIVA a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 50 dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 119882146)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade do apelante, em razão do prejuízo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), causado ao município de Araguaiana/MT, cuja população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] é de 3.064 (três mil e sessenta e quatro) pessoas (
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/araguaiana.html
).

Nos delitos contra a administração pública, o prejuízo causado apresenta-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta, “
quando o valor do prejuízo representa montante elevado
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1249284/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.6.2018).

De toda sorte, “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (STJ, AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Logo, redimensiona-se a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

No caso, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), foi reconhecida na sentença.

A existência de “
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

A respeito, o c. STF reconheceu repercussão geral,
in verbis
:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Outrossim, inexiste “
violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) quando aplicada a Súmula nº 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade
” (TJMT, Ap nº 93776/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 6.9.2016).

Por conseguinte, diminuem-se as penas intermediárias para o mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de diminuição de pena.

O juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva [“
mais de 70 vezes
”] e aplicou a fração de 2/3 (dois terços).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo “
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em relação ao regime, consideradas a primariedade, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
.” (AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051 – Relator: Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 11.6.2018)

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara (AP N.U 0000145-37.2016.8.11.0059 - 26.2.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022